Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713833-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: JANIO MARQUES COTRIM DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. (ID no 31482293) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos recursos (ID no 31406996). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO